Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016049-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIELY CAROLINE CONSOLI - CPF: 009.728.821-70 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra a sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de falhas nos serviços de internet, telefonia celular e TV, demora na assistência técnica e negligência na comunicação, sob o fundamento de ausência de prova de violação a direitos da personalidade. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porém com a ressalva prevista no §3o do art. 98 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir sobre a manutenção da justiça gratuita deferida na primeira instância e sobre a existência de elementos configuradores dos danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os efeitos da justiça gratuita concedida em primeiro grau se estendem
a todas as instâncias e a todos os atos do processo (art. 9o da Lei 1.060/50),
salvo se produzida prova de mudança da condição econômica do beneficiário, ausente no caso concreto.

4.

A não comprovação de prejuízo efetivo ou de situação que ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos impede o reconhecimento de dano moral indenizável (jurisprudência do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento da gratuidade se estende a todos os graus de jurisdição, desde que não se comprove alteração na condição financeira do beneficiário.

2.

A ausência de prova de situação vexatória ou prejuízo significativo impede a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei 1.060/50, art. 9o; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.165.721/GO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13-2-2023, DJe de 16-2-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de falha na prestação de serviços de internet, celular e TV, proferida sob o fundamento de insuficiência de provas da alegada violação a direitos da personalidade. A autora foi condenada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC), porém com a ressalva prevista no § 3o do art. 98 do CPC.

A apelante requer, preliminarmente, a manutenção da justiça gratuita deferida na primeira instância.

No mérito, argumenta que a interrupção dos serviços contratados caracteriza grave negligência da apelada e gera prejuízos que excedem os meros aborrecimentos cotidianos.

Afirma que houve falha na comunicação e na assistência técnica prestadas pela apelada, agravando a situação.

Aponta a responsabilidade objetiva da apelada, nos termos do CDC, em razão do nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença e a condenação da parte contrária ao pagamento de R$ 10.000,00 de reparação.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de preparo, já que não foi comprovada a hipossuficiência financeira da autora. No mérito, reitera que os serviços foram restabelecidos em prazo compatível com as condições técnicas e a inexistência de prova do dano moral (ID 248510166, pág. 01/12).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento do Recurso por ausência de preparo

A apelada sustenta que a autora não demonstrou a sua hipossuficiência financeira, portanto deveria ter efetuado o preparo.

No entanto, ela obteve a justiça gratuita
em primeiro grau e seus efeitos se estendem a todas as instâncias e a todos os atos do processo (art. 9o da Lei 1.060/50).

Convém destacar que a revogação desse benefício somente seria possível se comprovado que houve mudança da condição econômica da parte e a sua capacidade de arcar com as custas e despesas judiciais, ônus do qual não se desincumbiu a apelada.

Dessa forma, mantenho a decisão que concedeu a gratuidade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora aduz na inicial que exerce a profissão de cabeleireira e que no mês de março de 2024 solicitou à ré o cancelamento do serviço de TV, optando por manter apenas os de internet e telefonia celular.

Aduz que houve demora no atendimento, e que, por consequência, precisou insistir no pedido de substituição do modem, o que só foi realizado depois de três dias da retirada desse aparelho pelo técnico.

Diz que tentou contato pelo WhatsApp, mas foi bloqueada pela ré, motivo pelo qual fez reclamação pública no Instagram, no entanto o serviço só foi retomado após alguns dias.

Conforme entendimento doutrinário, os danos morais consistem em
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhes constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Os danos morais atingem, pois, as esferas íntimas e valorativas do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos negativos no patrimônio alheio"
. (Carlos Alberto Bittar, "Reparação Civil por Danos Morais", Tribuna da Magistratura, p.33).

A apelante não produziu nenhum indício de prova nesse sentido, tampouco do
efetivo prejuízo suportado
no período em que ficou sem internet.

O entendimento do STJ é de que os aborrecimentos comuns do dia a dia
não causam grave sofrimento.

Além disso, a autora não demonstrou que foi exposta a nenhuma situação vexatória ou humilhação.

Sobre a matéria:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR TEMA EM REPETITIVO. DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a indicação precisa e específica dos dispositivos legais supostamente violados, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas não indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

3. 'Se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não é necessário sobrestar o processo. Isso porque o tema de mérito, independentemente da repercussão geral ou de sua afetação como representativo da controvérsia, não será enfrentado'. (AgInt no AREsp1746550/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

4. Agravo interno não provido
" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.165.721/GO, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13-2-2023, DJe de 16-2-2023, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro a verba honorária de
10% para 12% do valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no §3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024